Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728299-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II, CPC/15), nos termos da parte final da decisão de ID 60238381. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator